Tribunal: TJDFT
Processo: 0709421-43.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
CIVIL. INDEVIDA MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SERASA, QUE manteve contato com o devedor e com ele firmou acordo (parcelamento da dívida), em prol da credora TELEFÔNICA, OU SEJA, NÃO FIGUROU COMO MERA ARQUIVISTA DE DADOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6 e 14).
II. “A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma).
III. “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito” (Súmula 548 do STJ)
IV. No caso concreto, resultou comprovada a defeituosa prestação do serviço. Com efeito, conforme bem destacado no voto do e. relator originário, [...] Restou demonstrada nos autos a repactuação da dívida (ID Num. 23340329 - Pág. 1 a 4), bem como os pagamentos tempestivos respectivos (ID Num. 23340274 - Pág. 1 e ID Num. 23340277 - Pág. 1) pelo consumidor, em razão do que, competiria à ré Telefônica Brasil S/A a obrigação de levantar o apontamento, o que não ocorreu, e culminou em prejuízo ao autor quanto à sua pretensão de nova contratação bancária (ID Num. 23340285 - Pág. 1 e ID Num. 23340287 - Pág. 1).
V. Não há de se falar em exclusão da responsabilidade do SERASA a partir do momento em que o “SERASA LIMPA NOME” manteve contato com o devedor e com ele firmou acordo (parcelamento da dívida), em prol da credora TELEFÔNICA. Ambas são solidariamente responsáveis por não terem procedido à respectiva exclusão da “negativação”. Nesse contexto fático, a recorrente (SERASA) não figuraria tão somente como arquivista de dados.
VI. Desse modo, merece confirmação a conclusão jurídica da sentença: condenação solidária das requeridas à restituição de R$ 58,38, equivalente à dobra do valor da entrada (R$ 29,18) e ao pagamento de danos morais (R$ 1.000,00), decorrente da manutenção de inscrição no SPC/SERASA (ID Num. 23340279 - Pág. 1), mesmo após a renegociação do débito que originou aquele apontamento.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).